Tribunal: CARF
Processo: 10640.904683/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904683/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.982 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE INDEPENDENCIA IMOVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas. No caso concreto, o prazo
foi inferior ao prazo de 5 anos, não havendo de se falar em homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fl. 99/107, contra Acórdão da DRJ, fl. 88/91, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 02/05) interposta pelo contribuinte
contra Despacho Decisório, fl. 18, que não homologou a compensação dos débitos de IRPJ
(código 2089) – PER/DCOMP 2761.11903.270809.1.7.02-2391, referente ao 3a trimestre de
2007, no valor de R$ 5.358,05. Segundo alega a recorrente, na manifestação de inconformidade,
fl. 02/05, tal valor decorreria de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 (2a trimestre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904683/2011-55
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904683/2011-55

de 2006 - (01/04/2006 a 30/06/2006), originário de IRRF, que teria gerado crédito em favor da
impugnante por pagamento a maior (DIPJ 2007, doc 4):

Porém, segundo consta no Despacho Decisório, fl.18, verificou-se que a soma das
parcelas de composição do crédito informada no PER/DCOMP não seria suficiente para
comprovação da quitação dos tributos devidos e a apuração do saldo negativo correspondente.
Logo, o Despacho Decisório não homologou a compensação pretendida, onde o
valor principal correspondente aos débitos era de R$ 5.358,05, sob a justificativa de que as
receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação.
Nesse aspecto, acrescenta o Relatório do Acórdão combatido:
Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação Complementar” consta
que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10640.721119/2011-07, fls. 1443 a 1450, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo. Cientificado
dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito
passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, onde em síntese, enfatiza a
existência do crédito pleiteado do IRRF sobre operações realizadas no Banco do Brasil,
conforme demonstrado na ficha 54 da DIPJ. Acrescenta que sofreu a retenção do
imposto de renda no montante de R$ 4.656,74 naquele período e, que ao final do
trimestre constatou que não havia tributo a recolher, pois apurou saldo negativo de
IRPJ. Junta ao processo a DIPJ do trimestre examinado e a relação de rendimentos e
imposto de renda retido na fonte.
Já o voto condutor do Acórdão recorrido, por sua vez, assinalou que o
reconhecimento do direito creditório está condicionado à liquidez e certeza do crédito tributário
em favor do contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN.
Sendo que a lide se refere tão somente a parcelas de retenção na fonte não
confirmadas em Despacho Decisório, nos termos dos arts. 220, 231 e 943 do RIR/99, o voto
condutor constatou que:
No caso em análise, as consultas efetuadas aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil , DIRF das fontes pagadoras, em 21/05/2018, confirmam parcialmente
a retenção do valor de R$ 4.656,74 a título de IRRF, código de receita 3426, referentes
ao 2o trimestre de 2006, fl.84/87.
Contudo, para o IRRF poder ser deduzido da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL
apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base de cálculo do
imposto/contribuição, fato não ocorrido na presente situação, conforme já analisado no
despacho decisório, que motivou a não homologação do crédito para compensação dos
débitos listados no PER/DCOMP, a falta de tributação das receitas correspondentes e a
comprovação parcial do IRRF, eis que, somente restou confirmada a parcela de R$
1.675,98.
A análise sobre a declaração das receitas foi aprofundada, ampliando o período para
examinar anos anteriores por se tratar de receitas financeiras, porém sem sucesso, pois
de fato não houve oferecimento à tributação das receitas informadas nas DIRF,
conforme DIPJ apresentadas pela empresa.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904683/2011-55

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Portanto, por unanimidade, o Acórdão recorrido julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 99/107, onde alega
principalmente a decadência do direito de a receita federal glosar informações da DIPJ (e,
portanto, levando à extinção do crédito tributário em favor da Fazenda Nacional), pois a DIPJ foi
transmitida em 2007, não tendo sido questionada no prazo de cinco anos para contestação dos
valores declarados, nos termos do art. 150, par. 4, CTN, já que “(...) não tendo sido a DIPJ
formadora do crédito de saldo negativo objeto de questionamentos por parte do fisco, não há
como o fisco, passado longo período, pretender glosar o crédito em razão de pretenso não
oferecimento dos rendimentos à tributação”.
Por fim, não apresentou outros documentos comprobatórios junto ao Recurso
Voluntário referentes ao crédito discutido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por representante legal devidamente
constituído. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que teria decaído o direito da Fazenda Nacional para
examinar, contestar, homologar ou retificar as informações apostas pela Recorrente em sua
declaração fiscal, seja no que se refere aos créditos constituídos, seja no que se refere aos débitos
confessados, os valores lá constantes tornam-se líquidos e certos, por força do que prescreve o
art. 150, §4o do CTN.
Contudo, em se tratando de pedido de compensação, a matéria está devidamente
tratada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

No caso, a declaração foi entregue em 27 de agosto de 2009:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904683/2011-55

De outro lado, o despacho decisório foi emitido em 09 de setembro de 2011:

Vê-se, portanto, que não há que se falar em decadência no caso concreto em
que a unidade de origem proferiu o despacho decisório dentro do prazo legal.
Ademais, não serve o art. 150 do CTN para regulamentar a questão em debate,
pois se restringe à homologação de lançamento, nada tendo que ver com o pedido de
compensação.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904683/2011-55

Fl. 152
DF CARF MF
Original